Tribunal: STF
Processo: HC 231864
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.169.057/RS. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 2 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 228 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação).



    3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa e, de ofício, reduziu as penas impostas para 1 ano e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pela Corte estadual. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao recurso especial. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma do STJ.  



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base. Alega ser indevida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, eis fundamentada em elementos constitutivos do próprio tipo penal. Diz que o valor de mercado do bem receptado confunde-se com as consequências do crime, a qual fora considerada neutra pelas instâncias ordinárias. Frisa que o fato do bem receptado tratar-se de veículo automotor não constitui fundamento suficiente para a exasperação da pena-base. Afirma que a circunstância do veículo estar com o sinal identificador alterado não deve ser considerada na dosimetria, uma vez constituir infração penal autônoma, pela qual o paciente não fora denunciado. Acrescenta que a prática do crime em período noturno não dificultou a ação policial, não justificando um maior rigor na reprimenda, sendo o caminho percorrido — em direção à região fronteiriça — fato comum à espécie do delito. Salienta desproporcional o aumento realizado, devendo ser utilizada a fração de aumento de, no máximo, 1/6 para cada circunstância judicial negativa, isto é, 2 meses de reclusão.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da vetorial negativa circunstâncias do crime ou, se mantida, a aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena. Caso não seja conhecido o habeas corpus, pede a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Na espécie em análise, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento da apelação, assentou correta a dosimetria da pena implementada pelo Magistrado de primeiro grau no tocante à consideração negativa das circunstâncias do delito. A par disso, reduziu o quantum de aumento correspondente à negativação. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “Outrossim, foi negativada a vetorial circunstâncias, sob os seguintes fundamentos: ‘(i) primeiro em razão do valor mercadológico do bem receptado, avaliado em R$ 70.000,00, conforme avaliação pericial do evento 70, LAUDO2, do IPL, fato que impõe maior censura do que a receptação de bens cujos valores são menos expressivos; (ii) para garantir o sucesso do delito, o veículo estava com todos os elementos identificadores adulterados, o que demonstra maior requinte na empreitada criminosa e, por essa razão, merece maior censura; (iii) prática do crime no período noturno; (iv) por fim, o evento flagrado se efetivou em área de fronteira, no fluxo inverso da rota Brasil-Paraguai, tratando-se de padrão que tem se mostrado cada vez mais recorrente nessa região, sobretudo nas épocas em que há intensificação dos atos de fiscalização policial. Essa constatação desperta a suspeita de que o ato flagrado deu-se em linha de preparação ou mesmo acessória a outras práticas delitivas’.



    Segundo lição de José Antônio Paganella Boschi 2 , ‘as circunstâncias do crime têm natureza objetiva, porque dizem respeito aos aspectos laterais, periféricos, que circundam o fato propriamente dito e fornecem a este um colorido especial, baseado nos quais o juiz, na primeira fase do método trifásico, poderá graduar mais ou menos intensamente a reprovação pela conduta típica.’, de modo que ‘são consideradas circunstâncias do crime as condições de tempo, lugar, modo de execução, as características físicas e psicológicas da vítima (excluídas, evidentemente, como já foi dito, aquelas já estabelecidas pelo legislador) e do autor, a eventual relação de um com o outro, o comportamento do autor durante a atividade criminosa’.



    Com efeito, em que pesem posições divergentes, os fatores mencionados pelo Julgador sentenciante são aptos a ensejar a negativação da vetorial, na medida em que correspondem a aspectos periféricos circundantes ao fato, dando a este ‘um colorido especial’ e conferindo maior gravidade à conduta do réu.



    No entanto, embora possível a negativação da vetorial, entendo que o quantum de aumento correspondente a 1 (um) ano e 6 (seis) meses se mostra desarrazoado.



    Com efeito, a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (AgRgno AREsp n. 1.060.647/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/9/2017).



    Inequivocamente, não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. (AgRg no REsp 1817386/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).



    Vale dizer, a preocupação central da individualização da pena não é a de precisamente fatiar e classificar cartesianamente a realidade entre as oito circunstâncias judiciais, mas sagrar o seu predomínio buscando encontrar, entre o mínimo e o máximo de pena previstos pelo legislador, e sem se desviar do comando legal quanto aos fatores a observar, a dose adequada àquela particular ocorrência.



    No entanto, embora repulse critérios absolutos e matemáticos, entendo que se faz necessário ter em mente as noções de proporcionalidade e razoabilidade.



    A título de exemplo, veja-se que o termo médio do delito de receptação (artigo 180 do Código Penal) corresponde a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses. Isto é: em tese, o máximo de aumento possível de ser efetuado na primeira fase da dosimetria seria de 1 (ano) e 6 (seis) meses, considerando todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    E, conforme se extrai da sentença, a exasperação em 1 (um) ano e 6 (seis) ocorreu tão somente pela vetorial circunstâncias.



    Repiso que, malgrado discorde de critérios rígidos e cálculos aritméticos, o parâmetro do termo médio pode servir como baliza e referencial para estabelecer o quantum de exasperação.



    Nesse sentido, considerando que não há elementos outros que justifiquem maior destaque, aumento a pena-base em 4 (quatro) meses de reclusão.” (e-doc. 2, p. 505-507, grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, afirmando serem idôneos os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias para justificar o aumento da pena-base por se referirem a elementos que desbordam do tipo penal, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta, ressaltando que “o valor do bem é fundamento válido para a exasperação da pena-base no crime de receptação” (e-doc. 2, p. 684).



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    11. No caso, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa das circunstâncias do delito, os quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal de receptação.



    12. Consoante destacaram, o alto valor do veículo receptado (R$ 70.000,00), bem como o contexto em que ocorrido o delito — com adulteração de todos os elementos identificadores do automóvel, no período noturno e em região de fronteira — são circunstâncias que, de fato, demonstram maior gravidade da conduta, exigindo-se uma maior reprovabilidade.



    13. Saliente-se que o Tribunal de origem, ao levar em conta a circunstância judicial negativa, estabeleceu a pena-base em 1 anos e 4 meses, ante o piso de 1 e o teto de 4 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 4 meses do mínimo previsto para o tipo.



    14. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação criminosa. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) está alinhado com a jurisprudência desta Corte ao assentar que ‘não há uma operação aritmética, na qual se atribua pesos absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sendo reservado ao julgador o exercício da discricionariedade vinculada, razão pela qual a escolha do quantum de pena a ser aplicado será determinado principalmente pelas particularidades do caso concreto’. Precedente: HC 207.842-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 4. Tal como assentou o STJ, ‘embora preenchido o requisito de ordem objetiva (pena inferior a 4 anos), a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento da substituição da pena’. Precedentes: RHC 135.786-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 189.516-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 161.813-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 113.104, Rel. Min. Dias Toffoli. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 214.701-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 30/06/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I - A sentença condenatória não merece nenhum reparo, pois considerou desfavorável ao agente, para fixar a pena-base em 4 anos, a circunstância atinente ao alto grau de letalidade dos armamentos, além de destacar o ‘alto poder de intimidação’ bem como a ‘possibilidade de uso de alguns componentes em outras armas’. II – A pena definitivamente fixada em 4 anos de reclusão não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade e aferir qual pena seria adequada ao caso concreto. III – Ordem denegada. Liminar cassada.”



    (HC nº 113.316/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11-12-2012, p. 26/03/2013; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator